Tribunal: TJES
Processo: 0022843-24.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022843-24.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSEMAR DIMES PEREIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO TÍPICO. CONSOLIDAÇÃO DAS LESÕES. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de concessão de auxílio-acidente, fundamentada em laudo pericial que não constatou incapacidade laborativa ou funcional decorrente de acidente de trabalho sofrido em 22/05/2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de nova perícia médica e de esclarecimentos complementares configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se as sequelas consolidadas do acidente de trabalho implicam efetiva redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia, a fim de autorizar a concessão do benefício de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial atende aos requisitos do art. 473 do CPC, apresentando fundamentação técnica, lógica e respostas assertivas aos quesitos formulados, fornecendo subsídios necessários ao deslinde da controvérsia.

A mera insatisfação da parte com a conclusão técnica desfavorável não autoriza a nulidade da sentença ou a realização de nova perícia, especialmente quando o expert esclarece que as queixas subjetivas de dor não resultam em impedimentos funcionais objetivos.

A concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/1991, exige a prova cumulativa da consolidação das lesões e da efetiva redução da capacidade para o trabalho habitual.

O laudo pericial judicial é incisivo ao afirmar que o quadro clínico está consolidado sem sinais de limitação funcional, incapacidade laboral ou sequelas que enquadrem o segurado nas hipóteses do Anexo III do Decreto 3.048/1999.

A prova testemunhal não possui força para infirmar a conclusão técnica do perito judicial quanto à inexistência de redução da capacidade produtiva e integridade produtiva do indivíduo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de nova perícia não configura cerceamento de defesa quando o laudo técnico existente é conclusivo e responde satisfatoriamente aos pontos controvertidos da lide.

A concessão de auxílio-acidente pressupõe a demonstração de sequela que acarrete diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade habitualmente exercida, não bastando a simples existência de moléstia ou acidente pretérito.

Marcha atípica e relatos subjetivos de dor, sem a comprovação de impedimentos funcionais objetivos pelo expert, são insuficientes para caracterizar a redução da capacidade laboral.

A prova pericial técnica prevalece sobre a prova testemunhal na apuração de requisitos médicos e funcionais para fins de benefícios previdenciários acidentários.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 473, § 1º e 480; Lei 8.213/1991, art. 86; Decreto 3.048/1999, Anexo III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.037.248/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25/04/2023, DJe 28/06/2023; TJES, Apelação Cível nº 0029812-36.2011.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022843-24.2019.8.08.0024

APELANTE: JOSEMAR DIMES PEREIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)

JUIZ DE DIREITO: DR. UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSEMAR DIMES PEREIRA
em face da r. sentença (ID 68107081 / Num. 18232654) proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho, que, nos autos da ação acidentária movida contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou improcedentes os pedidos iniciais de concessão de auxílio-acidente.

No caso concreto, a sentença recorrida, fundamentada essencialmente no laudo pericial médico (fls. 79-88), concluiu que, apesar do acidente de trabalho sofrido em 22/05/2012 — que resultou em fratura no pé esquerdo e luxação no ombro direito — o quadro clínico do autor encontra-se consolidado e sem incapacidade laborativa ou funcional para as atividades habituais. Diante da ausência de prova robusta que infirmasse o laudo técnico, o pleito foi rejeitado, com a condenação do autor em custas e honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 50.433,84), cuja exigibilidade restou suspensa face à assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (Num. 18232655), o Apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o indeferimento de nova perícia médica e de esclarecimentos complementares adequados violou os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF e art. 480, CPC), visto que o laudo existente seria contraditório ao reconhecer "marcha atípica" e "dor à palpação", mas negar limitações. No mérito, sustenta que (i) a prova testemunhal colhida em audiência (ID 45055850) confirmou as graves dificuldades laborais pós-acidente, como a impossibilidade de carregar peso (peças de 50kg) e de se agachar; (ii) os documentos médicos contemporâneos e exames de RNM atestam lesões incapacitantes de caráter multiprofissional (bursopatia e luxação acromioclavicular); (iii) deve incidir o princípio
in dubio pro misero
diante das dúvidas sobre a capacidade laboral. Pugna, ao fim, pela anulação da sentença para reabertura da instrução ou, subsidiariamente, pela reforma integral do julgado para conceder o auxílio-acidente.

Passo, então, ao exame da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa suscitada pelo apelante.

O recorrente fundamenta seu inconformismo na tese de que o magistrado de primeiro grau violou os princípios do contraditório e da ampla defesa ao indeferir a realização de nova perícia médica e não determinar esclarecimentos complementares adequados, sustentando que o laudo pericial seria contraditório ao registrar marcha atípica e dor à palpação, mas negar a existência de limitações funcionais.

Entretanto, compulsando detidamente os autos, em especial o laudo pericia, tenho por certo que a preliminar não merece prosperar.

É cediço que o artigo 473 do Código de Processo Civil estabelece requisitos rigorosos para o laudo pericial, exigindo a exposição do objeto da perícia, a análise técnica ou científica realizada pelo expert, a indicação do método utilizado e, fundamentalmente, a resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juízo e pelas partes. O parágrafo primeiro do referido dispositivo assevera que o perito deve apresentar fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões, sendo-lhe vedado ultrapassar os limites de sua designação ou emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico do objeto.

Nesta senda, cuidei de ler atentamente o laudo pericial (fls. 79/88 do processo físico), com especial atenção às respostas conferidas aos quesitos formulados pelas partes e pelo juízo. E nessa senda não tenho dúvidas em afirmar que o auxiliar do juízo, Dr. Felipe Antônio Ruy Buarque, conferiu respostas assertivas, técnicas e conclusivas a todos os pontos de dúvida, fornecendo elementos suficientes as deslinde da controvérsia.

No que tange aos quesitos específicos formulados pelo autor-apelante, tenho por certo que aqueles efetivamente relevantes para o deslinde da causa foram satisfatoriamente respondidos.

É preciso se ter em mente que o objeto da ação e da perícia volta-se, exclusivamente, à apuração da existência de incapacidade ou redução da capacidade laboral do autor em razão de seu acidente de trabalho para fins previdenciários.

Nesse contexto, impera observar que muitas das indagações constantes da impugnação levada a efeito pelo Autor voltavam-se à relação jurídica entre o autor e seu então empregador, envolvendo discussões sobre estabilidade e ócio forçado, temas que, de fato, em nada servem a esclarecer a realidade biopsicossocial exigida para a concessão do benefício acidentário, razão pela qual não foram objeto de análise pericial.

O perito andou bem ao destacar que a lide se trava entre o requerente e o INSS, sendo impertinentes as questões alheias à avaliação da capacidade laboral atual.

Ademais, o autor busca socorro em manifestações médicas contemporâneas ao acidente (2012) para tentar caracterizar, hoje, mais de dez anos depois, uma incapacidade laboral que a perícia médica atual foi categórica em rechaçar.

Cumpre deixar claro, ainda, que não socorrem o Autor, as alegações de que o laudo pericial seria contraditório ao reconhecer "marcha atípica" e "dor à palpação", mas negar limitações.

A toda evidência, a simples “marcha atípica” não quer significar, necessariamente, redução da capacidade laboral para as atividades habitualmente exercidas. Outrossim, a menção à “dor à palpação” figurou como mero relato subjetivo do próprio periciado durante o exame físico, o que não vincula o expert a concluir por uma incapacidade laboral se não verificados impedimentos funcionais objetivos.

Desta forma, por haver o auxiliar do juízo analisado de modo plenamente satisfatório o ponto fundamental para a
quaestio
debatida na lide, impõe-se comungar das razões do juízo
a quo
.

A simples insatisfação da parte com o resultado desfavorável da prova técnica não é razão suficiente ao reconhecimento de nulidade ou à realização de novo trabalho por outro profissional.

Assim, inexistindo cerceamento de defesa ou violação aos preceitos constitucionais,
rejeito a preliminar ventilada
.

Superada a questão processual, ingresso no exame do mérito recursal pontuado que o benefício do auxílio-acidente possui natureza eminentemente indenizatória e encontra-se disciplinado no artigo 86 da Lei nº 8.213/91, que condiciona sua concessão à ocorrência de acidente de qualquer natureza que, após a consolidação das lesões, resulte em sequelas que impliquem efetiva redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia.

No caso em apreço, é fato incontroverso que o autor foi vítima de acidente de trabalho típico em 22/05/2012, conforme CAT de fl. 18 (Num. 18232642, pág. 2), ocasião em que sofreu fratura no pé esquerdo e luxação acromioclavicular no ombro direito.

O nexo de causalidade entre o evento infortunístico e o labor, portanto, está sobejamente demonstrado.

A controvérsia, contudo, reside na existência ou não de redução da capacidade laborativa em decorrência das sequelas consolidadas. O laudo pericial judicial, acostado às fls. 79/88 dos autos (folhas 159/175 do arquivo PDF), é peça de crucial importância e corrobora integralmente o comando sentencial de improcedência.

Ao responder aos quesitos, o perito foi incisivo ao afirmar que: "Trata-se de quadro consolidado, sem sinais de limitação funcional ou incapacidade funcional e laboral ou sequelas" (quesito 1 da conclusão, fl. 8
6
). Questionado sobre a existência de incapacidade para o exercício do trabalho ou atividade habitual, o expert respondeu negativamente, asseverando que não foi constatada doença em atividade e que a capacidade laboral do obreiro está preservada.

Embora o apelante mencione a dor residual e a marcha atípica, o perito esclareceu que não há enquadramento para auxílio previdenciário ou nas hipóteses do Anexo III do Decreto 3.048/99.

Nessa perspectiva, diante de laudo médico assertivo quanto a ausência de incapacidade do Autor, tenho por certo que a prova testemunhal não se reveste do poder de convencimento necessário a permitir dissentir do expert e da sentença recorrida.

É fundamental destacar que “(...)
o bem jurídico no qual se centra a atenção do regime reparatório dos acidentes e doenças ocupacionais não é tanto a integridade física ou funcional, mas a integridade produtiva, isto é, o indivíduo enquanto portador de uma potencialidade de trabalho.
" (TJES - Apelação Cível Nº 0029812-36.2011.8.08.0024).

A interpretação conferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça reforça que, para a concessão do benefício, não basta a presença de alguma moléstia ou a constatação de um acidente pretérito. É imprescindível que as lesões, após consolidadas, resultem em sequela que acarrete uma diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia.

Nessa linha de intelecção, cito:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. INÍCIO DO BENEFÍCIO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. O Colegiado local fixou o "termo inicial do benefício na data da elaboração do laudo médico realizado na presente demanda, 17.02.2020, pois somente nesta data restou reconhecida a existência de moléstias incapacitantes" (fls. 204-205 , e- STJ). 2. Consoante o art. 86, caput, da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, "após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia". 3.
Para a concessão do benefício, não basta a presença de alguma moléstia. É necessário que lesões sejam consolidadas e resultem em sequela que acarrete uma diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia.
4. Nesse contexto, é certo que a alteração da data de início do auxílio-acidente demanda reapreciação do contexto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial. 5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.037.248/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/6/2023).

No caso vertente, portanto, o conjunto fático-probatório, amparado pela conclusão exauriente do
expert
judicial, demonstra que o apelante, apesar de ter sofrido o infortúnio em 2012, não apresenta, na atualidade, redução de sua capacidade produtiva. As sequelas existentes não influem de modo a exigir maior esforço ou impossibilitar o exercício da atividade laboral que desempenhava à época.

Portanto, não havendo comprovação do preenchimento do requisito cumulativo da redução da capacidade laboral, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo intacta a r. sentença recorrida em todos os seus termos.

Em observância ao disposto no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, ficando, todavia, suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos moldes do artigo 98, parágrafo 3º, do mesmo diploma processual, ante o benefício da gratuidade da justiça deferido.

É com voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.